Tribunal: TJES
Processo: 5013574-06.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Corrupção ativa
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013574-06.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROSILENE RIBONDI RAMALHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5013574-06.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ROSILENE RIBONDI RAMALHO

Advogado do(a) REQUERENTE: PABLO VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO - ES30388

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.
DOSIMETRIA.PENA-BASE. FUNDAMENTOS. INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.
REVISÃO
PARCIALMENTE
CONHECIDA
E PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. O intuito do requerente é o reexame das razões de decidir da condenação transitada em julgado – circunstância que, por si só, não enseja o manejo da ação revisional.

2. Dosimetria. Na 1ª fase, não há manifesta violação ao texto expresso da lei penal e à individualização da pena, tendo em vista que foram apresentados fundamentos idôneos, concretos e específicos para o recrudescimento de pena, e que não se confundem com o próprio tipo penal.

3. A fim de manter
coerência
e
isonomia
com o que restou decidido por estas eg. Câmaras Criminais Reunidas (Revisão Criminal nº 0022765-68.2020.8.08.0000 e Revisão Criminal nº 5010691-23.2022.8.08.0000) fixa-se o valor de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima, para cada uma das 03 (três) circunstâncias judiciais negativas

4
. Revisão criminal
parcialmente

conhecida

e julgada parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5013574-06.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ROSILENE RIBONDI RAMALHO

Advogado do(a) REQUERENTE: PABLO VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO - ES30388

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE
FALTA
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
ROSILENE RIBONDI RAMALHO,
com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão (Id. 6595201, p. 3 – 6595202, p. 22) proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0005630-32.2005.8.08.0012 (012050056303), por meio do qual fora dado parcial provimento ao recurso ministerial, a fim de condenar a Requerente pela prática do crime previsto no art. 333,
caput,
c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena total de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 582, (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

Inicialmente, a Douta Procuradoria de Justiça alega preliminar de não conhecimento quanto às teses de insuficiência de provas para a condenação e redimensionamento da pena-base.

Pois bem
, examinando detidamente a peça inaugural, no que tange às teses de absolvição, verifico que, de fato, o intuito do revisionando é o reexame das razões de decidir da condenação transitada em julgado – circunstância que, por si só, não enseja o manejo da ação revisional.

Com efeito, a defesa sustenta a necessidade de absolvição, aduzindo que as provas foram obtidas exclusivamente por interceptações telefônicas, nas quais terceiros teriam indicado a habitualidade delitiva da recorrente. A defesa aduz, ainda, que não há provas efetivas da recorrente solicitando ou narrando o recebimento de vantagens indevidas. Requer, também, a absolvição pela condenação do delito de corrupção ativa, aduzindo que o acórdão condenatório baseou-se, apenas, em depoimento do corréu, sem amparo nos demais elementos do conjunto probatório.

Relembro que a violação do texto expresso da lei ou à evidência dos autos que justifica o manejo da ação revisional ocorre quando, por exemplo, é adotada uma lei em vez de outra para o fato apenado, ou quando for injustamente aplicada a norma em razão de inexata interpretação de seu texto
1
. Do mesmo modo, para que haja violação à evidência dos autos, é preciso que a condenação ofenda frontalmente o acervo probatório, não sendo idônea para a discutir eventual descontentamento com a valoração dessas provas.

Destaque-se que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, a ação revisional somente é autorizada
de forma restrita
,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal.

Destarte, o objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

No caso dos autos, observo que foram empregados na sentença e no voto condutor do acórdão elementos probatórios que evidenciavam a culpabilidade da requerente. Deste modo, a alegação de que o édito condenatório baseou-se apenas em interceptações telefônicas e depoimento de uma testemunha não é suficiente a ensejar a absolvição via revisão criminal.

Diante das considerações ora tecidas,

NÃO CONHEÇO D
A REVISÃO CRIMINAL
, quanto aos pedidos absolutórios.

VOTO MÉRITO.

Prosseguindo, a requerente postula a
reforma da pena-
b
ase.

Saliento que da leitura do voto condutor do acórdão condenatório,
não vislumbro
manifesta violação ao texto expresso da lei penal e à individualização da pena, tendo em vista que foram apresentados fundamentos idôneos, concretos e específicos para o recrudescimento de pena, e que não se confundem com o próprio tipo penal.

A propósito, os fundamentos empregados para a negativação das circunstâncias do crime também foram considerados idôneos no julgamento da Revisão Criminal nº 0022765-68.2020.8.08.0000 e da Revisão Criminal nº 5010691-23.2022.8.08.0000, processadas por co-autoras nos crimes ora imputados à requerente.

Contudo, a fim de manter
coerência
e
isonomia
com o que restou decidido por estas eg. Câmaras Criminais Reunidas, em relação à corré Elza (Revisão Criminal nº 0022765-68.2020.8.08.0000) e à corré Luci Cezar (Revisão Criminal nº 5010691-23.2022.8.08.0000) entendo por fixar o valor de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima, para cada uma das 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, totalizando uma pena-base de
03 (três) anos e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária é mantida incólume –
03 (três) anos e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Na
3ª fase
, reconhecida a continuidade delitiva na fração de 1/6 (um sexto), conforme anteriormente demonstrado, a pena resta totalizada em
03
(
TRÊS
) ANOS E
06
(
SEIS
) MESES DE RECLUSÃO e
291
(
DUZENTOS E NOVENTA E UM
) DIAS-MULTA.

Tendo em vista a quantidade de pena, fixo o regime inicial
ABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, a fim de reduzir a pena da requerente para
03
(
TRÊS
) ANOS E
06
(
SEIS
) MESES DE RECLUSÃO e
291
(
DUZENTOS E NOVENTA E UM
) DIAS-MULTA
, em regime inicial aberto.

Condeno a requerente em 60% (sessenta por cento) das custas processuais.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1489.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente Relator.